Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709610-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RAYANE SANTOS COUTINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de RAYANE SANTOS COUTINHO ante decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0709411-38.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido do Agravante para consultar os sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, intimando o Agravante para indicar o endereço em que o automóvel se encontra, promover o pagamento da respectiva diligência e juntar o comprovante aos autos ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do DL 911/69, com a redação dada pela Lei 13.013/2014, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, nos seguintes termos (ID 84884017): Trata-se de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA com pedido liminar promovida por AUTOR: BANCO BRADESCO em desfavor de REU: RAYANE SANTOS COUTINHO. Não houve a angularização da relação jurídico-processual, a despeito das diversas tentativas levadas a cabo por este Juízo, (diligências infrutíferas ID 76647105, ID 83128947). O(a) autor(a) requer a realização de consulta SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL para a localização do réu. No entanto, tenho que aludido requerimento de consulta de endereço do réu via sistemas não é pertinente, dada a natureza da demanda, que consiste em ação de busca e apreensão de veículo na qual já foi deferida liminar para apreensão do veículo. Saliente-se que a liminar só foi concedida a partir da informação até então idônea acerca da localização do veículo, sendo certo que se a localização do veículo não fosse de conhecimento do autor, a liminar sequer teria sido concedida. Ressalto que o objetivo inicial da demanda, e que autorizou a concessão da liminar, não é inicialmente a mera a citação do réu, tal como ocorre nas ações de conhecimento comuns, o que autorizaria o deferimento da diligência nos sistemas, mas sim a apreensão do bem, sendo nesse caso ônus da parte autora apresentar o endereço, ou diligenciar pela localização do veículo, e não do réu, o qual pode já nem estar mais na posse do bem. Cumpre salientar que a correta indicação do endereço da localização do veículo e do endereço do Réu é ônus processual da parte autora, consoante prevê o artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, e cujo descumprimento acarreta o indeferimento da petição inicial. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 84649628 para consultar os sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL. Intime-se a parte autora para indicar o endereço em que o automóvel se encontra, promover o pagamento da respectiva diligência e juntar o comprovante aos autos ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do DL 911/69, com a redação dada pela Lei 13.013/2014, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias. Alega a Agravante em sua peça que: (i) durante o transcurso processual foram diligenciados todos os endereços disponíveis nos cadastros do Autor/Agravante para localização do bem alienado, sem, contudo, lograr êxito; (ii) ao requerer ao juízo monocrático a consulta ao sistema informatizado Bacenjud para obtenção de novo endereço aonde o veículo possa ser encontrado, foi prontamente indeferido sob o fundamente de que compete à parte autora indicar o endereço da localização do bem; (iii) tal argumento não se coaduna com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis às Ações de Busca e Apreensão. Colacionou entendimentos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No despacho constante do ID 24642391, intimei o Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC, para que se manifestasse, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do agravo, uma vez que não depreendi da peça fundamentação explícita dos requisitos autorizadores da atribuição do efeito suspensivo, impugnação específica aos termos da decisão agravada, entre outros elementos que declinei como requisitos mínimos para se conhecer do recurso. Na petição constante do ID 25171478, o Agravante logrou êxito em pontuar os requisitos demandados, permitindo, assim, a apreciação do pedido. Requer o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao feito, para evitar a extinção da ação de busca e apreensão. Para tanto, alega que: (i) o prosseguimento do feito, nos termos da decisão, poderá acarretar danos que serão mais difíceis de reparar como extinção da ação de busca e apreensão, o que gerará mais prejuízos ao autor com custas processuais, tempo do judiciário e, a perda da garantia do Agravante; (ii) logrou êxito em apontar a necessidade de cooperação, pois engendrou esforços para localizar o endereço da Agravada. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão e promover a pesquisa pleiteada. Preparo recolhido (ID 24557189). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 24557189). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de RAYANE SANTOS COUTINHO ante decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0709411-38.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido do Agravante para consultar os sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, intimando o Agravante para indicar o endereço em que o automóvel se encontra, promover o pagamento da respectiva diligência e juntar o comprovante aos autos ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do DL 911/69, com a redação dada pela Lei 13.013/2014, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que (i) indeferiu o pedido do Agravante para consultar os sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, (ii) intimou o Agravante para indicar o endereço em que o automóvel se encontra, promover o pagamento da respectiva diligência e juntar o comprovante aos autos ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, trazendo como pano de fundo a discussão sobre os limites do ônus conferido à parte para demonstrar a localização do veículo ou da parte. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais devem subsidiar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) O Agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que traz a controvérsia a respeito da exigência, por parte do juízo monocrático, de demonstração de localização do automóvel, por intermédio da diligência quanto ao endereço em que se encontra o bem e/ou a Agravada, em contraste ao que se depreende pelo princípio da cooperação, trazido pelo Agravante como pano de fundo para o pedido de diligência feito em relação ao juízo monocrático. Dentro dos limites dessa cognição sumária, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação se materializa na iminência de ser a ação, na origem, extinta, sem que se possa diligenciar, colaborativamente, o paradeiro do automóvel, o que será objeto de apreciação no mérito do presente recurso. Soma-se a isso a determinação do juízo monocrático concedendo o prazo que, se não for cumprido, ensejará extinção. Além disso, entendo subsistir a necessidade de se salvaguardar o resultado útil do processo, pois de nada adiantaria o advento da extinção estando pendente de julgamento de mérito no presente agravo de instrumento, momento processual no qual tais questões serão enfrentadas. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito aos limites do ônus que incumbe à parte em demonstrar a localização/endereço do veículo, discutindo-se no mérito os limites desse mesmo ônus. Em um primeiro momento, enquanto se analisa o tema, a atribuição de efeito suspensivo atua em alinhamento com a necessidade de salvaguardar o resultado prático do processo. Assim, a atribuição de efeito suspensivo não acarretará gravame para as partes, que podem seguir no aguardo da apreciação do mérito. Ao contrário, diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a medida suspensiva não constitui potencial prejuízo para a parte Agravada. O Agravante se desincumbiu do ônus de demonstração dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, razão pela qual vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de concessão de efeito suspensivo. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, vez que restam presentes os requisitos autorizadores da medida. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Sem intimação da parte Agravada, uma vez que não foi integralizada a relação processual. Publique-se Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2021 14:29:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador